Tribunal: STF
Processo: ARE 1593589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que (i) incide ao caso o óbice contido no enunciado 284 da Súmula do STF; e (ii) “incabível a aplicação da sistemática da repercussão geral em relação aos Temas 6/STF e 1.234/STF, em razão da apontada distinção entre o precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, conforme decidido pelo Colegiado julgador” (Doc. 57, fl. 3). 
No Agravo, a parte agravante alega que o apelo extremo preenche todos os requisitos de admissibilidade, tratando-se de ofensa direta à Constituição. Afirma que “a invocação da Súmula Vinculante nº 61 não configura inovação recursal, mas sim a aplicação de fato jurídico superveniente e de matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição” (Doc. 59, fl. 3).
Reitera, no mais, os fundamentos de mérito do apelo extremo (Doc. 59). 
É o relatório. Decido. 

A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se. 

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente